Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-77.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008674-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.385.781/0001-08 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE VISA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
declarou de ofício a nulidade da sentença e julgou prejudicado o Apelo do Município de Cuiabá, nos termos do voto do relator.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissã
o

ou erro material
no acórdão recorrido
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou
os argumentos levantados por ambos os recorrentes,
não havendo que se falar em omissão ou erro material apenas porque a decisão colegiada não foi aquela almejada pela parte.

ilegitimidade passiva em execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

5
. A insurgência da embargante visa, na realidade, à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.059; TJMT, N.U 1015763-07.2024.8.11.0000, N.U 1032607-32.2024.8.11.0000, 1001745-20.2020.8.11.0000 e N.U 1028451-82.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso

de
Embargos de D
eclaração

opost
o
s
p
or
MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORAÇÕES SPE LTDA
(Id.
272136890)
contra
acórdão
proferido
no
R
ecurso de
Apelação
,
que, por unanimidade,
declarou de ofício a nulidade da sentença e julgou prejudicado o Apelo do Município de Cuiabá, nos termos do voto retificado do relator.

Em suas razões,
a parte embargante alega
a existência de
omissões no
decisum,
quais sejam: a) omissão quanto ao próprio pedido de julgamento antecipado da lide efetuado pelo Município Embargado; b)
o
missão quanto aos limites da apelação e seu julgamento – o efeito devolutivo deste recurso frente ao art. 1.013 do CPC – decisão
“extra petita”
.

O Embargado
não
apresentou contrarrazões ao
recurso, conforme certificado ao Id. 278326374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do
relatório,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração
oposto
s
contra acórdão proferido no Recurso de
Apelação, que, por unanimidade, desproveu
o recurso
da Embargante e proveu o do Estado de Mato Grosso,
nos termos do voto do relator.

O acórdão
, ora recorrido,

assim dispôs em seu “dispositivo”:

A partir dessas premissas, para que não restem dúvidas a respeito da operação desempenhada pela apelada e, consequentemente, da incidência – ou não – do ISSQN conforme concluído no procedimento administrativo, necessária a produção da prova requerida para, posteriormente, viabilizar a apreciação do mérito da demanda.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DECLARO
,
ex

officio
, a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à instrução probatória devida e, consequentemente, com novo julgamento.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de apelação.

É como voto.

Com efeito
,
cediço
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,

não
merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto
inexistente
s,
in
casu
, vício
s
elencado
s

no artigo supramencionado
.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi
enfrentada no
acórdão impugnado
, o qual fixou
, dentre outros pontos:

Logo, tenho que a conclusão da sentença de que não há incidência do ISSQN inicialmente não mereceria prosperar.

Entretanto, a parte apelada também afirma que realizou o pagamento do ISS sobre todos os serviços de terceiros,
e, inclusive, requereu a produção de provas para tanto (Id. 248779676), a qual não fora produzida na origem quando da instrução.

Nesse contexto, é imperativo analisar se a parte apelada conseguiu esclarecer se, de fato, a atividade desempenhada é de incorporação direta ou de prestadora de serviços de construção apta a legitimar a cobrança do ISSQN.

Diante disso, a produção da referida prova se faz necessária ainda visando garantir a ampla defesa e o contraditório à parte ora apelada, uma vez que, conforme já exposto, cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I), sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa.

(...)

A partir dessas premissas, para que não restem dúvidas a respeito da operação desempenhada pela apelada e, consequentemente, da incidência – ou não – do ISSQN conforme concluído no procedimento administrativo, necessária a produção da prova requerida para, posteriormente, viabilizar a apreciação do mérito da demanda.

Vê-se assim que o acórdão
não padece de
omissão
,
erro material
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso
manejado

o inconformismo d
a

embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Pontua-se que,
o
contrário da decisão proferida seria o deferimento do recurso do Município, o qual
poderia levar ao argumento da ocorrência de “cerceamento de defesa” pela própria embargante, já que
ela requereu a produção da prova no sentido
de comprovar que
o ISSQN foi integralmente recolhido sobre os serviços contratados de terceiros.

Dessa forma, diante da dúvida sobre se o recolhimento ocorreu ou não, necessária a produção da prova requerida, sob pena de
se incorrer em
erro in
judicando
,
razão pela qual entendo acertado e ausente de vícios o acórdão que anulou
ex

officio

a sentença de 1º grau, julgado “prejudicado” o recurso de Apelação do próprio Município.

Quanto
à alegação de
“julgamento extra petita”

também sem razão o Apelante, pois o julgamento foi pela anulação da sentença com base em entendimento desta Corte de 2º grau no sentido de que a prova requerida se mostra imprescindível ao julgamento da lide
, ficando prejudicado o recurso.

Não houve
ainda, por parte desta Câmara Julgadora, o enfretamento do mérito da ação, como se vê, não havendo q
ue se falar em “julgamento”, posto que
o pedido principal tanto da ação anulatória quanto da apelação sequer foram
apreciados
.

Como se vê, ausentes as omissões levantadas pela Embargante,
resta evidente a intenção desta de reverter o julgamento deste Tribunal que anulou sentença que lhe era mais benéfica.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/202
1,
Publicado
no DJE 05/02/2021
[destaquei]
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022,
Publicado
no DJE 15/02/2022)
[destaquei]

Assim,
inexistindo o
s
vício
s
apontado
s
deve ser
rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025